Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BUSCA DE BENS ATRAVÉS DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD DIMOF E DECRED. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS 1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou o provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos de ação de alimentos, que versa sobre dilação probatória. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão sob o argumento que o pedido de pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não poderia ter sido indeferido, bem como a apresentação dos relatórios DIMOF e DECRED referentes ao alimentante, abrangendo as movimentações dos últimos 24 meses, com o fito de localizar, rastrear e conhecer as movimentações financeiras ao longo do último ano, e a real capacidade econômica deste, evitando que ele venha a sonegar renda para fins de evitar o pagamento de pensão que atenda às necessidades do menor. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3. O aresto asseverou que não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada, fazendo-se necessária dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem. Acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, pois não comporta dilação probatória e tampouco pode avançar sobre as questões de mérito sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.1. Precedente: “É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade do agravado, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita. Assim, até que se possa apurar concretamente a situação dos envolvidos, afigura-se razoável manter os alimentos outrora estabelecidos pelas partes.” (07116670420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 4/7/2022). 4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.